Tribunal: TJSP
Processo: 1086152-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Origem do débito não comprada - Danos morais caracterizados – Não incidência da súmula 385 do STJ – Inexistência de anotações anteriores - Indenização que deve ser fixada em R$ 15.000,00, com incidência de juros a partir da data da negativação indevida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Origem do débito não comprada - Danos morais caracterizados – Não incidência da súmula 385 do STJ – Inexistência de anotações anteriores - Indenização que deve ser fixada em R$ 15.000,00, com incidência de juros a partir da data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação do julgado (Súmula 362 do STJ) – Verba honorária de 12% do valor atualizado da condenação – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.